Tribunal: STF
Processo: HC 177325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Trancamento da ação penal ante a suposta ausência de autoria e materialidade. Impossibilidade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.